Tribunal: TJDFT
Processo: 0002313-67.2016.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ART. 309 DA LEI 9.503/97. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PERIGO DE DANO CONCRETO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a parte apelante pela prática do delito previsto no art. 309 da Lei n. 9.503/97 (CTB), à pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos. O apelante alega que a conduta de dirigir o veículo sem habilitação caracteriza mera infração administrativa, o que afasta a tipicidade material e ofensividade do bem jurídico. Assinala a necessidade de perigo concreto, o que ausente no caso em apreço, uma vez que o acidente de trânsito foi decorrente de conduta negligente do motorista do outro veículo, que freou de forma brusca na faixa de pedestres. Inclusive, ressalta que a ausência de demonstração do responsável pela colisão caracteriza a ausência de provas a ensejar a sua absolvição.

2. Com efeito, incorre nas penas do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro o agente que, ao dirigir veículo automotor em via pública sem a devida habilitação, gera perigo concreto de dano.

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas, conforme se extrai do relato na ocorrência policial 3062/2016-0 (ID 24773474, pág. 5), que foi corroborado pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, quando o outro condutor envolvido na colisão elucidou que parou o seu veículo de forma normal na faixa de pedestres após uma mulher estender a mão para fazer a travessia, momento que sofreu colisão traseira pelo automóvel conduzido pelo réu, que não era habilitado para dirigir veículo automotor (ID 28829985).

4. O próprio réu relatou que: “eu tava vindo logo atrás dele, aí na metade da faixa uma mulher entrou e não deu tempo para eu frear. Ele já tinha parado em cima e eu tava bem atrás dele” (ID 28829986).

5. Comprovado, portanto, que a colisão de trânsito foi decorrente de culpa do réu, uma vez que desrespeitou as normas de trânsito ao deixar de guardar a distância adequada em relação ao veículo que seguia à sua frente (artigo 29, II do CTB), o que o impossibilitou de efetuar a frenagem adequada no momento que um pedestre realizava a travessia da faixa.

6. Assim, o perigo de dano concreto daquele que dirige sem habilitação foi confirmado no caso dos autos e, assim, não se configura apenas infração administrativa. Na verdade, a colisão na traseira do veículo que parou na faixa para que pedestre realizasse a travessia reforça a necessidade de se coibir e apenar referida conduta típica.

7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.